Tribunal: TJSP
Processo: 2256589-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256589-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante
MURILO MARTINS MELO DE SOUZA e Paciente FLÁVIO HENRIQUE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256589-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.938
Habeas Corpus no 2256589-96.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de MIRASSOL
2a Vara Criminal Proc. no 1501071-37.2020
Impetrante:
MURILO MARTINS MELO DE SOUZA
Paciente:
FLÁVIO HENRIQUE OLIVEIRA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mirassol.
Relata que o paciente está sendo processado pela
suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e encontra-
se segregado, não obstante “não mais subsistem os motivos fundantes da segregação
cautelar da liberdade, tendo em vista as condições subjetivas do réu, que possuí
emprego fixo com anotação em CTPS...”. Alega que o paciente deve aguardar em
liberdade o trâmite da ação penal, já que não há motivos justificadores da segregação
cautelar. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
doutrinário e jurisprudencial, notadamente os efeitos do habeas corpus coletivo
julgado pelo STF. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, nos
termos do art. 316 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 27), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 29-33).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 37-41).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256589-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, juntamente com as
corrés Lucineia Surian, Caroline Pinheiro e Joice Valentim Adao, incurso no artigo
33, caput, assim como ao artigo 35, ambos c. c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei
no 11.343/06, nos termos do artigo 69 do Código Penal, quando, associaram-se entre
si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. Consta que, no
dia 15 de agosto de 2020, por volta das 00h10min, na Rua Olindo Botura, no 10,
esquina com a Avenida Doutor Modesto José Moreira, Portal da Cidade Amiga,
neste Município e Comarca de Mirassol, todos os denunciados, transportaram, para
fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 4 (quatro) grandes porções de maconha, assim como nas mesmas
circunstâncias de tempo Flavio Henrique Oliveira tinha em depósito e guardava no
interior de sua residência, uma porção de maconha, entorpecentes que somaram peso
líquido total de 4.879,12g (quatro mil, oitocentos e setenta e nove gramas, e cento e
vinte miligramas).
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas e associação para tal fim, não há porque se cogitar de revogar a prisão
preventiva decretada, muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada
no contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta
oportunidade. Cabe ressaltar, que o paciente foi preso com expressiva quantidade de
droga (quase 5Kg), circunstâncias que, ao menos nesta oportunidade, justificam a
manutenção da custódia cautelar.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta, não sendo suficientes
essas circunstâncias para afastar os efeitos da prisão cautelar decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256589-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam incompatíveis ao caso em
apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator